Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-73.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-73.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), DONIZETE MONTEIRO - CPF: 033.359.459-21 (APELADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000466-73.2020.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino cujo objeto é a obrigação de fazer de expedir diploma e de indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de diploma de curso superior já concluído.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação do autor em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000466-73.2020.8.11.0040

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: DONIZETE MONTEIRO.

TERCEIRO INTERESSADO: UNIC SORRISO LTDA

Processo na Origem n.º 1000466-73.2020.8.11.0040

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000466-73.2020.8.11.0040)

SENTENÇA
(ID 119076003 - Pág. 1/9): julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

APELO
(ID 119076005 - Pág. 1/21):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o seu objeto é a expedição e entrega de diploma de conclusão de curso superior, e consequentemente a competência para julgá-la seria da Justiça Federal, conforme recente julgado (publicação em 20/08/2021), em sede de repercussão geral, no RE 1.304.964/SP, que fixou a tese 1154 nesse sentido. Sustenta que a ação tem como um dos seus objetos a realização de um ato administrativo decorrente de função pública federal delegada de prestador do ensino superior, praticado por estabelecimento particular de ensino, porque faz parte do sistema federal de ensino
. Defende que não houve falha na prestação dos serviços em relação do atraso na expedição do diploma do apelado, porque este não apresentou os documentos necessários. Sustenta que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, dano e nexo causal e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais em R$20.000,00 é excessivo e merece ser reduzido para R$5.000,00. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da matéria, declinando a competência para a Justiça Federal e, no mérito, para reformar a sentença e afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 119076011 - Pág. 1/7): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000466-73.2020.8.11.0040

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o seu objeto é a expedição e entrega de diploma de conclusão de curso superior, e consequentemente a competência para julgá-la seria da Justiça Federal, conforme recente julgado (publicação em 20/08/2021), em sede de repercussão geral, no RE 1.304.964/SP, que fixou a tese 1154 nesse sentido.

Sustenta que a ação tem como um dos seus objetos a realização de um ato administrativo decorrente de função pública federal delegada de prestador do ensino superior, praticado por estabelecimento particular de ensino, porque faz parte do sistema federal de ensino.

O Tema 1154 – STF encontra-se assim redigido:

“
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”.

No entanto,
o STF ao reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar questão referente à expedição de diploma por instituição particular de ensino superior que integra o sistema federal de ensino, destacou a existência de interesse da União na matéria, conforme prevê a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

No caso, a União nem é parte e nem tem aparente interesse no objeto, porquanto a situação da requerida no sistema federal de ensino se afigura regular.

Desse modo, as requeridas
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
UNIC SORRISO LTDA
, possuem legitimidade para responder a presente demanda, uma vez que a segunda é a entidade responsável pela expedição do diploma, com contratação direta com a autora, enquanto a primeira é a
responsável pelo registro deste.

Observa-se, portanto, a legitimidade das partes e considerando a matéria discutida na ação, ou seja, o atraso na expedição do diploma, importante consignar que não é o caso de deslocamento da ação para a Justiça Federal, porque não há interesse da União que justifique eventual alegação de incompetência material da Justiça Estadual.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1000466-73.2020.8.11.0040)

SENTENÇA
(ID 119076003 - Pág. 1/9): julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O autor celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual cursou de Enfermagem, concluído em 30 de janeiro de 2014.

No entanto, passados mais de 5 (cinco) anos da data da conclusão, a instituição não expediu o diploma do autor, o que a impediu de renovar sua inscrição no Conselho Federal de Enfermagem (sob n. 413.446), cujo vencimento se deu em 07/04/2015.

Relatou ainda que,
diante da impossibilidade de regularização do registro, não pode ser recontratada pela empregadora, e está desempregada desde 01/01/2017.

Assevera que foi novamente prejudicada pela conduta da demandada, eis que impedida de participar do Processo Seletivo da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso para desenvolver suas atividades no Hospital Regional de Sorriso, cujo contrato de trabalho teria prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, onde receberia remuneração no valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em 10/09/2019, procurou a instituição de ensino requerida solicitando informações sobre seu diploma, oportunidade que lhe foi informado que o documento havia sido expedido na data de 16/07/2019, porém somente lhe foi entregue uma declaração de conclusão e de colação de grau no curso.

Promoveu a presente ação, na qual buscou a condenação na obrigação de fazer (expedir o diploma), cumprido após a concessão da tutela de urgência, bem como a reparação pelos danos morais e a sentença foi de parcial procedência,
para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para
afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela demora na expedição do diploma do autor, bem como se comporta redução o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não houve a expedição do diploma, passados mais de cinco anos da conclusão do curso, o que constitui falha na prestação dos serviços.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Esse é o argumento da defesa, qual seja, a de que a culpa pela demora na expedição do diploma seria do autor, porquanto não teria apresentado a documentação exigida.

Observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que o diploma de fato não havia sido entregue, passados mais de 5 anos da conclusão do curso. Situação esta que também não foi negada pela requerida que, somente realizou a entrega do diploma com forma de cumprir a liminar concedida pelo Juízo.

Por outro lado, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que a autora não teria entregado documentos de modo a possibilitar a expedição do diploma, não apresentou a notificação do autor de que tal falha na entrega da documentação impedia a expedição do diploma, se limitando a fazê-lo cinco anos depois sem sequer demonstrar que tais documentos foram entregues posteriormente.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar a culpa da parte autora pela demora na expedição do documento, o ônus da prova incumbe à parte que alegou a falta dos documentos, porquanto constituiria prova negativa para a autora demonstrar que um documento que não está mais em seu poder.

Desse modo,
não comprovada a existência de culpa exclusiva do autor pela demora na expedição do documento, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição educacional
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a demora excessiva e injustificada na expedição do diploma de conclusão, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA
– DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC
. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2ª do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2-
O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral
. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que dão ensejo à obrigação de indenizar
,
pelo atraso injustificado na expedição do diploma de pós-graduação do autor, por mais de 3 anos
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$20.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Isso posto,
rejeita-se a preliminar
e, no mérito,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022